Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. FUGA DURANTE ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO CAUTELAR. NEXO CAUSAL. FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, ou o aditamento das razões já apresentadas, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. O requerimento para concessão da assistência judiciária gratuita encontra óbice no recolhimento do preparo quando interposta a apelação, operando-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível.
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
4. No caso, os autores não se desincumbiram do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, pois a tese autoral – no sentido de que teriam sido presos por causa dos disparos efetuados pelo vigilante do condomínio apelado, não encontra respaldo nas provas produzidas, o que determina a improcedência dos pedidos, ante a ausência do nexo causal.
5. Apelação conhecida e não provida.